Tribunal: TJPA
Processo: 0839116-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839116-22.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA SANTANA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO. EFICÁCIA PLENA DA NORMA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito da servidora à progressão funcional por antiguidade, com efeitos financeiros retroativos. O apelante sustenta que a progressão funcional não é automática, exigindo comprovação do efetivo exercício da função, e alega que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova. Argumenta, ainda, a ausência de regulamentação específica da norma municipal, a vedação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a incompatibilidade da progressão com o adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional da servidora está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à ação; (ii) estabelecer se a norma municipal que prevê a progressão funcional carece de regulamentação específica para produzir efeitos; e (iii) determinar se a restrição orçamentária e as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a concessão da progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à progressão funcional por antiguidade configura relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

As leis municipais nº 7.673/93, nº 7.528/91 e nº 7.507/91 possuem eficácia plena, pois estabelecem de forma clara o direito subjetivo do servidor à progressão funcional por antiguidade, independentemente de regulamentação complementar.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, não configurando cumulação indevida vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

A restrição orçamentária não pode ser invocada para impedir a implementação da progressão funcional, pois se trata de direito subjetivo do servidor previsto em lei. A exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o Tema 1.075 do STJ asseguram que o cumprimento da norma não pode ser obstado por limites de despesa com pessoal.

A Lei Complementar nº 173/2020, que restringe concessões de vantagens remuneratórias, não se aplica ao caso, pois a progressão funcional decorre de legislação anterior à pandemia da COVID-19, estando expressamente ressalvada pelo art. 8º, I, da referida norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à progressão funcional por antiguidade configura prestação de trato sucessivo, sujeitando-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes da propositura da ação.

As normas municipais que preveem a progressão funcional possuem eficácia plena, não dependendo de regulamentação para sua aplicabilidade.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço são benefícios distintos, sendo possível sua cumulação.

A implementação da progressão funcional não pode ser obstada por restrições orçamentárias, pois se trata de direito subjetivo do servidor público previsto em lei.

A Lei Complementar nº 173/2020 não impede a concessão da progressão funcional baseada em legislação anterior à pandemia da COVID-19.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; LC nº 173/2020, art. 8º, I; CPC/2015, art. 373, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020; STJ, Tema 1.075 de Recursos Especiais Repetitivos; TJ-PA, AC 00276377520138140301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 08/07/2019; TJ-PA, AC 00587293720148140301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

O Município de Belém, em sua apelação, sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada por ausência de comprovação do efetivo exercício da função por parte da autora, conforme exigido pela legislação municipal.

Argumenta que a progressão funcional não é um direito automático e deve atender aos critérios previstos em lei, sendo responsabilidade da parte interessada apresentar elementos comprobatórios que demonstrem o cumprimento dos requisitos necessários.

Destaca que a sentença impugnada contrariou e negou vigência ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, ao inverter o ônus da prova em favor da autora, sem que houvesse fundamento legal para tanto. Defende que a falta de comprovação do efetivo exercício no cargo impede o reconhecimento do direito pleiteado, tornando imperiosa a reforma da sentença para que o pedido de progressão funcional seja julgado improcedente.

Alega violação a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e legislação correlata, a qual vedaria a progressão funcional da servidora, além da ausência de previsão da despesa na LOA, LDO e PPA.

Assinala que a legislação municipal que prevê a progressão não tem eficácia plena, pois depende de regulamentação ulterior, a qual não existiria até a presente data.

Por fim, requer a modificação da decisão "a quo" e reforça que tal medida se alinha à correta aplicação da legislação vigente e ao princípio da legalidade, que rege a administração pública.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento da apelação do Município de Belém.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Ao analisar estes autos, constata-se que diversas teses nele debatidas pelo Município de Belém já foram enfrentadas por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em relação à prescrição, a violação do direito não decorreu de um ato único e concreto do Município, mas é renovada mensalmente em razão da não implementação da progressão do servidor (omissão municipal), a despeito do preenchimento dos requisitos legais para o gozo do direito pelo autor da ação.

Aplica-se diretamente a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça sobre este processo:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora
,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
. (CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

Isto porque, como demonstram as provas juntadas a inicial, não houve negativa expressa do direito da autora à progressão funcional com base nas mencionadas leis, de modo que não teve início a prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação.

Ademais, o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é de que a Lei Municipal
7.673/93
, assim como a Lei Municipal
7.528/91 e 7.507/91,
não carecem de regulamentação específica, já que o dispositivo que fundamenta a progressão não o submete à edição de regulamento administrativo ou de outras leis municipais, mas simplesmente positiva o direito subjetivo à progressão pelo transcurso do lapso temporal nelas previsto.

Vejamos o art. 2º da Lei Municipal de Belém 7.673/93:

Art. 2º
A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela
elevação automática
à referência imediatamente superior, e
cada interstício de dois anos de efetivo exercício
no Município de Belém.

O direito do servidor, portanto, está diretamente previsto na norma em comento, independentemente de qualquer atuação do poder público, razão pela qual sua aplicação é direta e imediata, estando ausente qualquer necessidade de regulamentação.

Alega ainda o apelante que não seria possível ao servidor receber a progressão funcional e o triênio, sob pena de inconstitucionalidade por concessão de dois benefícios com o mesmo fundamento.

Este argumento, contudo, já foi rejeitado pelo TJE/PA em diversas ocasiões, de modo que se formou jurisprudência consolidada em ambas as turmas de direito público no sentido de que o ATS e a progressão por antiguidade tem fundamentos distintos.

Os seguintes precedentes do TJE/PA respaldam a eficácia plena das normas municipais 7.507/91, 7.528/91 e 7.673/93 e a possibilidade de cumulação do ATS com a progressão funcional horizontal:

EMENTA AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal ? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
. 4.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88
. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - AC: 00276377520138140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/07/2019)

Administrativo. Apelação cível. Progressão funcional por antiguidade. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei municipal. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii) saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal; e (iii) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3. O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988
.

5.
A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor
.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024,
1ª Turma de Direito Público
)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. ABONO PECUNIÁRIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 36.748/2000. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APELO MINISTERIAL. PREJUDICADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME. 1. A progressão funcional está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município. 2.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.507/1991
. (...)

(TJ-PA - AC: 00587293720148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/03/2023,
2ª Turma de Direito Público
, Data de Publicação: 13/03/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA
. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA.
CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR. TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991).
(...)

(TJ-PA - APL: 00228239320088140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/12/2022,
2ª Turma de Direito Público
, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚM. N.º 85 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART . 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA IRREPREENSÍVEL E MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

(TJ-PA - REEX: 201230263852 PA, Relator.: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 09/06/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/06/2014)

Desse modo, a jurisprudência já formada no TJE/PA é no sentido da constitucionalidade da norma que prevê a progressão do servidor municipal.

No que concerne à violação da legislação orçamentária pela imposição de despesa não prevista na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, entendo que incide diretamente o tema 1.075 de Recursos Especiais Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais
,
a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, referentes a gastos com pessoal de ente público,
tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal
, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
.

Desse modo, não há que se invocar restrições de índole orçamentária para impedir a implementação do direito a progressão, salvo situações excepcionalíssimas e pontualmente previstas em lei.

Isso porque, nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas, ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos.

Não é possível, portanto, estender a contenção de gastos para além do período expressamente delineado na legislação fiscal. É inviável a adoção de interpretação extensiva da norma de contenção, a qual contém comandos taxativos.

Nesse cenário, cumpre apontar que a Lei Complementar nº 173/2020, apesar de apresentar restrição pontual ao direito do servidor a progressão funcional, é expressa ao afirmar que a proibição não se aplica nos casos de determinação legal anterior à calamidade pública, veja:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,
exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou
de determinação legal anterior à calamidade pública
.

A Lei Municipal 7.507 assim como as Leis 7.528/91 e 7.673/93 são de 1991 e 1993, isto é, de período anterior a pandemia da COVID-19 e que já poderia ter sido implementada muito antes do sobredito evento.

Desse modo, entendo que não merece acolhimento a alegação de incidência da regra geral do caput do 8 da LC n.º 173/2020 feita pelo Município de Belém, já que a norma ressalva as determinações legais anteriores á calamidade pública, como é o caso destes autos em que a determinação é de 1991.

Assim, a fim de manter a jurisprudência deste egrégio TJE/PA estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926, caput, do CPC/15, rejeito as alegações do apelante MUNICÍPIO DE BELÉM.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM, mas nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida nos termos da fundamentação supracitada.

Mantenho a condenação em honorários de sucumbência.

Em sede de reexame necessário, fixo correção monetária e juros de mora conforme o tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo incidir, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, a taxa SELIC, de maneira unificada, tanto para fins de compensação de mora quanto atualização monetária.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 31/03/2025